Tribunal: TJDFT
Processo: 0022494-98.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICIAL ACOLHIDA.
1. Se não houve recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena em concreto aplicada na sentença.
2. Ultrapassado o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data do registro da sentença, imperioso é o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, devendo ser declarada a extinção da punibilidade.
3. Recurso conhecido e prejudicial de mérito acolhida para declarar a extinção da punibilidade.